Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-32.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora relativamente à reserva de margem consignável de cartão de crédito que alegadamente jamais solicitou junto ao banco réu – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado, de autorização para desconto do valor mínimo no provento de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora relativamente à reserva de margem consignável de cartão de crédito que alegadamente jamais solicitou junto ao banco réu – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado, de autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria e de saque da quantia discutida mediante utilização do cartão de crédito – Prática abusiva da instituição financeira e vício de consentimento não verificados – Contrato válido e eficaz - Improcedência mantida – Recurso improvido.